Tribunal: TJES
Processo: 5001381-14.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001381-14.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: ROSAURA COUTINHO MARTINS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001381-14.2023.8.08.0014

RECTE.: BANCO BRADESCO S/A

RECDO.: ROSAURA COUTINHO MARTINS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MEIO FRAUDULENTO. NULIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.
1 –
Trata-se de ação anulatória ajuizada por Rosaura Coutinho Martins em face do Banco Bradesco S/A, aduzindo a requerente, em síntese, que em janeiro do corrente ano observou o lançamento de um desconto em seu benefício previdenciário, referente ao contrato nº 017261957, que alega desconhecer. Busca, assim, a declaração de nulidade do referido contrato, restituição em dobro dos valores descontados, além de danos morais. Em defesa apresentada no ID 4981252 o requerido informa que a autora firmou contrato com o Banco Mercantil em 01/07/2021, sendo cedido ao ora contestante em 30/08/2021, com confirmação de todos os seus dados pessoais, não havendo indícios de fraude. O requerido ofertou RI no ID 4981272 com pedido de concessão de efeito suspensivo, sendo contrarrazoado pela autora no ID 4981276.
2 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: DECLARAR nulo o contrato de empréstimo consignado n. 0172617957 e, por consequência, DECLARAR inexistente todos os débitos eventualmente dele decorrentes, e, assim, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar descontos referente ao indigitado contrato no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). CONFIRMAR a decisão provisória de ID 22203637. CONDENAR a requerida a restituir à parte requerente a quantia de R$ 2.280,00 (dois mil duzentos e oitenta reais) relativa aos meses entre 08/2021 e 02/2023, já em dobro, e os valores que foram descontados durante o processo que não foram incluídos no valor nos moldes da fundamentação (art. 323 do CPC/15) também em dobro, com juros de mora pela SELIC desde a citação, sem fixação de índice autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que aquele já cumpre a função dúplice de remunerar a mora e atualizar o capital. CONDENAR a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função). INTIME-SE a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar conta de sua titularidade para a transferência do valor depositado na conta corrente da parte requerente (R$ 2.451,92 - ID 24090777) a fim de baixar o empréstimo, com a possibilidade de compensação entre créditos e débitos. Informada a conta pela requerida, INTIME-SE a parte autora para, em 15 (quinze) dias, proceder com a transferência/depósito da referida quantia e comprovar nos autos a sua realização”.
3 –
Recurso regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo, ante a ausência dos requisitos para concessão de efeito suspensivo. No mérito, entendo que a r. sentença merece pequeno reparo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor da recorrida os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC). No que se refere à regularidade da transação, analisado em sentença objeto de recurso, entendo que o requerido não se desincumbiu de seu ônus probatório, considerando que a assinatura aposta no instrumento contratual diverge grosseiramente daquela constante no documento de identificação da autora (ID’s 4981239 e 4981254). Além disso, observa-se ainda que o correspondente bancário responsável pela transação se localiza em Natal-RN, o que confere maior força de que se trata de fraude. Assim, pelos mesmos fundamentos do magistrado de piso, entendo que a contratação foi irregular, sendo correta a decisão que declarou nulo o contrato de empréstimo consignado n. 0172617957 e determinou que a instituição bancária devolva, à autora, todos os valores cobrados indevidamente, constando da sentença, também, de forma adequada, que a consumidora devolva aquilo que recebera do agente financeiro, como efeito da nulidade do ajuste. De outro lado, a devolução dos valores pagos pela parte consumidora deve se operar na forma simples, dada a inaplicabilidade do Art. 42 e parágrafo único do CDC. A fraude perpetrada por terceiros, ora reconhecida judicialmente, afasta a má fé e configura hipótese de engano justificável. Por fim, comungo ainda do mesmo entendimento esposado na r. sentença de que há dano moral, haja vista a angústia do consumidor em ficar com a sua vida financeira comprometida com a atuação predatória do Banco requerido, que busca tão somente aumentar suas margens de lucro. No que tange ao
quantum
, entendo que a indenização de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta do Banco, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o demandado a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.
4 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, apenas para determinar que a devolução dos valores descontados do benefício previdenciário da autora ocorra de forma simples. No mais, permanece a r. sentença na forma como foi prolatada. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)